Tribunal: TJMT
Processo: 0008515-28.2006.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008515-28.2006.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Execução Previdenciária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JESUS APARECIDO INACIO - CPF: 604.326.401-34 (APELANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR TOTAL EXECUTADO – PREMISSA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. É VEDADO O JULGAMENTO COM BASE EM PREMISSA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, SOB PENA DE violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jesus Aparecido Inácio, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra o Instituto Nacional do Seguro Social, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 924, inc. I, do CPC, ante a existência de pagamento administrativo pelo executado.

Inconformado, o apelante sustenta que a r. decisão foi proferida com base em premissa equivocada, pois, não é possível alterar a sentença transitada em julgado, que condenou o apelado a efetuar a revisão do cálculo da aposentadoria por invalidez, bem como a efetuar o pagamento da diferença apurada entre o valor pago e o devido, que não foi alcançado pela prescrição, além dos honorários advocatícios.

Por fim, requer a cassação da r. sentença, com a determinação de cumprimento do quanto determinado na decisão transitada em julgado.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Jesus Aparecido Inácio ajuizou ação de revisão de aposentadoria acidentária em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
, tendo o Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Rondonópolis
julgado parcialmente procedente o feito, para condenar o réu a efetuar a revisão do cálculo da aposentadoria por invalidez do autor, bem como a efetuar o pagamento da diferença apurada entre o valor pago e o devido, que não foi alcançado pela prescrição, além dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 139172689 – pág. 34 e id 139172690 – pág. 01/11), cuja sentença transitou em julgado em 24.09.2021.

Diante disso, o autor apresentou cumprimento de sentença (id. 139172692 – pág. 01/08), visando o recebimento de R$ 34. 852,62 (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Devidamente intimado, o executado opôs embargos à execução, defendendo a existência de excesso de execução, tendo a MMª Juíza julgado parcialmente procedente apenas para readequar o cálculo no tocante a verba honorária sucumbencial (id. 139172692 – pág. 39/46).

Entretanto, de forma surpreendente, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve o pagamento administrativo pelo executado do valor total pretendido pelo exequente,
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 924, inc. I, do CPC
(id. 139172694 – pág. 21/24).

Irresignado,
o apelante sustenta que a r. decisão foi proferida com base em premissa equivocada, pois, não é possível alterar a sentença transitada em julgado, que condenou o apelado a efetuar a revisão do cálculo da aposentadoria por invalidez, bem como a efetuar o pagamento da diferença apurada entre o valor pago e o devido, que não foi alcançado pela prescrição, além dos honorários advocatícios.

Por fim, requer a cassação da r. sentença, com a determinação de cumprimento do quanto determinado na decisão transitada em julgado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o d. magistrado não andou bem ao indeferir a inicial e extinguir o feito, sem julgamento do mérito, ao fundamento de que houve o pagamento total do débito de forma administrativa pelo executado
(id. 139172694 – pág. 21/24)
.

Isso porque, não há uma prova sequer no feito que leve a essa conclusão, a qual, com o devido respeito, não deve ser presumida, mormente pelo fato de existir sentença transitada em julgado que
o condenou o INSS a efetuar a revisão do cálculo da aposentadoria por invalidez do exequente, bem como a efetuar o pagamento da diferença apurada entre o valor pago e o devido, que não foi alcançado pela prescrição, além dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 139172689 – pág. 34 e id 139172690 – pág. 01/11)
.

Não obstante, a decisão proferida em sede de embargos à execução determinou apenas a
readequação do cálculo no tocante a verba honorária sucumbencial (id. 139172692 – pág. 39/46).

Ora, com a devida vênia, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT).
”
(RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241 – negritei)

Por outro lado, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3º, do CPC, por se tratar de cálculos que exigem a sua realização e/ou conferência por perito judicial.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR VINDICADA
,
a fim de anular r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023